Tribunal: TJPA
Processo: 0810285-13.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810285-13.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: WELTON RODRIGUES AIRES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Welton Rodrigues Aires contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pela prática de tentativa de roubo simples (art. 157, caput c/c art. 14, II, do Código Penal), sob a alegação de omissão na fundamentação da fração de redução da pena pela tentativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à fundamentação da fração de 1/3 aplicada na redução da pena pela tentativa; (ii) se seria cabível conferir efeitos infringentes aos embargos; (iii) se a decisão comporta integração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa à dosimetria da pena, especificamente à fração de redução da tentativa, não foi suscitada nas razões da apelação, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.
4. O acórdão embargado examinou integralmente a matéria devolvida no recurso, limitando-se à discussão sobre autoria e materialidade, nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum.
5. Ainda que superado o óbice, a aplicação da fração mínima de 1/3 na tentativa se mostra compatível com o grau de execução do crime, conforme iter criminis percorrido, não havendo nulidade ou ausência de fundamentação.
6. O julgador não está obrigado a responder a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando fundamentação clara e suficiente, o que se verificou no caso.
7. A pretensão de rediscussão da causa sem vício integrativo não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração para discussão de matéria não devolvida na apelação. 2. A simples ausência de referência expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada. 3. A aplicação da fração mínima de redução da pena pela tentativa é legítima quando o agente se aproxima da consumação do crime.”

"Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59; CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.”

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14.02.2023
.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WELTON RODRIGUES AIRES
, em face do v. Acórdão de ID 27868196, datado em 24/07/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o embargante a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de roubo simples).

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Confira-se a ementa:

“Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Welton Rodrigues Aires contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que lhe impôs a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 07 (sete) dias-multa, como incurso nas penas do art. 157, caput c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática do crime de tentativa de roubo simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a este Tribunal resume-se à análise da suficiência das provas produzidas para sustentar a condenação, à luz da tese defensiva de absolvição por ausência de provas consistentes quanto à autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória encontra-se suficientemente fundamentada em provas judicializadas, conforme preceitua o art. 155 do CPP.

4. A materialidade e a autoria do crime restaram evidenciadas pelos documentos constantes dos autos — Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega — e pelos depoimentos firmes da vítima e de testemunhas em juízo.

5. A vítima reconheceu o réu de forma segura, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica da tentativa de subtração, inclusive apontando características físicas e vestimentas do autor.

6. A apreensão do celular da vítima em posse do acusado corrobora a narrativa acusatória, reforçando a autoria delitiva.

7. A jurisprudência pátria reconhece o relevante valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, mormente quando confirmada por demais elementos de prova.

8. Ausente qualquer elemento novo ou relevante trazido pela defesa capaz de infirmar as conclusões da sentença penal condenatória.”

Em
razões
(ID 28719896), sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente fundamentada a manutenção da fração mínima de 1/3 aplicada na redução da pena pela tentativa, defendendo a incidência do redutor máximo de 2/3, à luz dos arts. 14, inciso II, e 59 do Código Penal, bem como do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer, assim, o provimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 30289102), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, porquanto a matéria relativa à dosimetria não foi suscitada nas razões de apelação, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento dos embargos, ao fundamento de que a fração mínima aplicada se mostra adequada diante do grau avançado de execução do delito.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito

pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 32360122).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem recurso de integração, estritamente destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis quando manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito, revisar o conjunto fático-probatório ou reabrir matéria já apreciada pelo colegiado.

No caso, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido fundamentação suficiente quanto à aplicação da fração mínima de redução da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), defendendo a incidência do redutor máximo de 2/3, além de suscitar prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Razão não lhe assiste.

De início, cumpre assentar que a apelação interposta pela defesa devolveu a este Tribunal, de forma clara e objetiva, exclusivamente a controvérsia relativa à suficiência probatória para a condenação, com pedido de absolvição fundado no art. 386, inciso VII, do CPP. Em nenhum momento foram deduzidas insurgências quanto à dosimetria da pena ou, especificamente, quanto à fração de redução aplicada em razão da tentativa.

Nesse contexto, o acórdão embargado apreciou integralmente a matéria devolvida, enfrentando de modo expresso e fundamentado as teses defensivas atinentes à autoria e à materialidade delitiva, concluindo pela suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação. Não havia, portanto, dever jurídico de o órgão julgador avançar na análise de aspectos da dosimetria não suscitados na apelação, sob pena de indevida ampliação dos limites objetivos do efeito devolutivo do recurso, em afronta ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

A alegada omissão quanto à fração de redução da tentativa revela-se, assim,
inequívoca inovação recursal
, veiculada apenas em sede de embargos de declaração, providência que não se admite. Os aclaratórios não se prestam a ampliar a devolutividade da apelação nem a permitir a apreciação originária de matéria que poderia e deveria ter sido oportunamente deduzida no recurso próprio.

Ainda que superado esse óbice, o que se admite apenas por argumentar, verifica-se que a fração de redução da pena pela tentativa guarda relação direta com o iter criminis percorrido, conforme orientação pacífica da jurisprudência, sendo legítima a aplicação do redutor mínimo quando o agente se aproxima da consumação do delito, como reconhecido pelas instâncias ordinárias. A neutralidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP não impõe, por si só, a aplicação automática do redutor máximo, inexistindo nulidade ou ausência de fundamentação no ponto.

Também não se verifica omissão apta a ensejar a integração do julgado para fins de prequestionamento. É assente que o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma clara e suficiente, como ocorreu na espécie. A rejeição das teses defensivas, com fundamentação adequada, não configura negativa de prestação jurisdicional.

Ressalte-se, por fim, que a pretensão deduzida nos embargos evidencia nítido
inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir discussão sobre matéria não devolvida ao Tribunal
, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos:

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495, STJ, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe de 20/05/2025)

No mesmo sentido, é vedado inovar nas razões dos embargos de declaração com matérias não ventiladas na apelação:

“Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que
é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
.” (STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) (grifei)

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeitos infringentes.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão aprecia as alegações relacionadas aos arts. 29, 22, 65, III, “c”, e 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; arts. 3º-A, 213, 315, § 2º, IV, 580, 617 e 619 do Código de Processo Penal; e aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, reafirmando, contudo, a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, ausentes as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, nos termos da fundamentação supra.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026